Tribunal: TJMT
Processo: 1008944-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008944-59.2021.8.11.0000
PACIENTE: TELMO DE OLIVEIRA BARBOZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Almar Busnello, em favor de Telmo de Oliveira Barboza, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do PEP n. 0012648-59.2007.8.11.0042/SEEU.
O impetrante aduz que o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 3°, c/c artigo 157, § 2°, I e II, c/c artigo 70, c/c art. 69, caput, todos do Código Penal, a uma pena unificada de 26 (vinte e seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, de modo que resta 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias para o cumprimento total de pena.
Nesse sentido, defende que com a retificação do cálculo de pena apontando o período de 29-08-2005 a 18-01-2011 como pena efetivamente cumprida, mais o atestado de trabalho aportado aos autos e o período em que o paciente se encontra preso (2 anos, 10 meses e 20 dias, em virtude da prisão preventiva decretada nos autos 0019633-58.2018.8.11.0042, em tramitação perante a 12a Vara Criminal de Cuiabá/MT), denota-se que ele está preso por mais tempo que determina a lei, fazendo, portanto, jus a progressão do regime fechado para o semiaberto, porquanto o interessado preenche os requisitos subjetivos e objetivos para concessão da benesse almejada.
Agrega ainda tratar-se de pessoa entre os grupos mais vulneráveis ao vírus do Covid-19, porquanto é cometido de doença grave e contagiosa, Asma Bronquica, Tuberculose Pulmonar, diabetes e é hipertenso, contexto em que defende fazer jus à concessão de prisão domiciliar, seja pela Recomendação n. 62 do CNJ, seja pelo art. 117, II, da lei no 7.210/84, que trata da prisão domiciliar em sede de execução penal quando o condenado é acometido de doença grave ou, por aplicação do art. 318, inc. II, do CPP, que cuida da possibilidade de substituição da preventiva por domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave.
Ressalta que no processo em o paciente responde (n. 0019633-58.2018.8.11.0042), a prisão preventiva decretada foi substituída por domiciliar, porquanto fora reconhecida sua vulnerabilidade ao Covid-19, bem como que o Núcleo de Execução Penal da Capital da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Mato Grosso, formularam pedido de transferência de presos, entre os grupos de risco de vida, para a Penitenciária Estadual – Complexo Ahmenon Lemos Dantas em Várzea Grande, cuja relação/planilha consta o nome do Paciente.
Com efeito, pondera que “a concessão da prisão domiciliar ao Paciente é medida que se impõe, ante as situações excepcionais, como no caso de portadores de doença grave, no local ser insalubre, surto de tuberculose, Covid-19, terceira onda de contaminação, nova Cepa Indiana e, também, por impossibilidade de assistência médica especializada na unidade prisional em que se encontra preso” (id. 88194473).
Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus a fim de que seja concedida prisão domiciliar ao paciente ou, subsidiariamente, a progressão antecipada de regime de cumprimento de pena para o semiaberto; no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório.
Decido.
Consoante relatado, a pretensão esposada no writ é a de progressão de regime de cumprimento de pena, ao argumento de que o interessado preenche os requisitos subjetivos e objetivos para concessão da benesse, ou a concessão da prisão domiciliar, ante a condição de saúde do recuperando.
De proêmio, convém destacar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Pois bem, consta dos autos que a defesa formulou pedido defensivo substituição da prisão por domiciliar e, subsidiariamente, a progressão do regime para o semiaberto, o qual após parecer do órgão ministerial contrário ao respectivo pedido e favorável a retificação do cálculo de pena, o juízo a quo indeferiu a suplica de prisão domiciliar e abriu vistas ao Ministério Público para se manifestar quanto ao pedido de progressão de regime.
Eis o conteúdo da decisão, verbis:
“A defesa, à mov. 20.1, apresentou pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar, em razão do quadro de saúde apresentado pelo apenado, vez que possui asma bronquica, tuberculose pulmonar e outras doenças, pertencendo, portanto, ao grupo de risco de contágio do novo coronavírus. Na mesma petição, postulou ainda a defesa pela retificação do memorial de pena, a fim de fazer inserir o período compreendido entre 29-08-2005 a 18-01-2011, como pena cumprida, bem como, incluídos os dias remidos nos autos.
Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público foi contrário à concessão da prisão domiciliar, porém, favorável à inclusão do período compreendido entre 29.08.2005 e 18.01.2011, como pena cumprida, devendo ser excluído o evento de n. 4267416. Requereu ainda a retificação da data base, para fazer constar a data de 03.07.2018, como novo marco para a concessão de novos benefícios (...)
Diante da situação excepcional vivenciada pela pandemia, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de 17 de Março de 2020, CNJ, orientando aos juízes e tribunais que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5o, que assim estabelece (...) No tocante à concessão da prisão domiciliar, a Recomendação 62 restringiu a orientação aos magistrados, aconselhando, a concessão da referida benesse, apenas nos casos adstritos a pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal (art. 4o, IV).
Ressalta-se que, em ambos os casos, o Conselho Nacional de Justiça recomendou essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese concreta, diante das nuanças inerentes ao caso. Endossando a necessidade da análise individual do caso, o Tribunal de Justiça de nosso Estado, em inúmeros julgados, assim se posicionou: (...)
No entanto, em 15.09.2020, foi publicada a Recomendação CNJ n. 78/2020, cujo teor, além de outras medidas, prorrogou os efeitos da Recomendação 62, do CNJ, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, porém, restringiu sua atuação, para orientar que as medidas de saída antecipada e prisão domiciliar decorrentes da pandemia do novo coronavírus, não se apliquem aos seguintes casos: "Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher."
In casu, o penitente foi condenado pela prática do crime de latrocínio, constante do rol dos crimes hediondos, razão pela qual, a concessão de benefícios atrelados à Recomendação 62 CNJ, é inviável. Impende salientar que o recuperando possui extensa pena a cumprir e, como salientado praticou ação criminosa com violência à pessoa, o que evidencia sua periculosidade. O certo é que a análise individual da hipótese em tela, revela que a persistência de um acentuado risco à sociedade, ante a gravidade do crime cometido e a quantidade substancial de pena a cumprir, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado.
Por outro lado, a prisão domiciliar humanitária, já concedida por este Juízo em outras oportunidades, até mesmo em períodos anteriores à pandemia do novo coronavírus, se justifica apenas em casos excepcionalíssimos, em que os recursos intramuros são ineficazes e até mesmo quando a rede pública de saúde extramuros não foi suficiente à solução dos problemas de saúde apresentados, o que, felizmente, não ocorre no caso versado.
Acontece que, de acordo com informação prestada pela defesa à mov. 20.2, embora o paciente faça uso de medicação contínua, não há comprovação de que a assistência à saúde não está sendo prestada intramuros. Frisa-se que não há qualquer empecilho de continuidade de prestação do tratamento intramuros, de modo que, a assistência à saúde somada ao estado geral de saúde do penitente, justificam o indeferimento do benefício, como se vê de recente decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis (...)
Soma-se a isso o comprovado zelo do Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por meio da Gerência de Saúde, na promoção de efetivação de ações que visam minimizar o risco de contágio e disseminação do vírus nas unidades prisionais, o que pode ser constatado pelo Plano de Contingência recentemente publicado As medidas profiláticas e preventivas adotadas pela Administração Penitenciária e exaustivamente repetidas pela equipe de saúde e direção da Penitenciária Central do Estado, foram exitosas em postergar, em muito, o contágio aos penitentes e, certamente em virtude da dispensa de medicação preventiva a todos os recuperandos, até a presente data, nenhum penitente necessitou de assistência extramuros para o tratamento da COVID-19, inclusive, não se perdeu uma vida sequer, em Cuiabá e em Várzea Grande, dentre os recuperandos.
Pelo exposto, o pedido de prisão domiciliar DEIXO DE ACOLHER formulado pela defesa do recuperando, com fulcro na Recomendação 78 e 91, CNJ e ainda, a inexistência de comprovação da necessidade da concessão da prisão domiciliar humanitária (...)” (id. 88194475).
Nessa perspectiva e à vista da prova pré-constituída, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), mormente se a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Isso porque, o juízo de origem apontou na decisão hostilizada a impossibilidade de concessão de benefícios atrelados à Recomendação 62 do CNJ, por expressa vedação ao art. 5-A, haja vista ser o interessado condenado pela prática do crime de latrocínio, delito hediondo.
De igual modo, assentou sobre a impossibilidade de concessão da prisão domiciliar humanitária, pois de acordo com informação prestada pela defesa, embora o paciente faça uso de medicação contínua, não há comprovação de que a assistência à saúde não está sendo prestada intramuros, de modo que, a assistência à saúde somada ao estado geral de saúde do penitente, justificam o indeferimento do benefício.
Além disso, nos termos do art. 112 da Lei n.o 7.210/84, a progressão para regime mais brando é possível desde que o condenado preencha, de forma simultânea, tanto o requisito objetivo quanto o subjetivo, consubstanciados, respectivamente, no lapso temporal e no bom comportamento carcerário.
E na hipótese, embora o firmatário do remédio heroico sustente que o paciente adimpliu os requisitos para ser progredido ao regime intermediário, verifica-se que a cominada autoridade coatora determinou à direção da unidade prisional juntada aos autos de atestado de comportamento carcerário atualizado e posterior manifestação do Ministério Público, de modo que é inviável seu exame direto por este Tribunal de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância, especialmente porque os autos não estão suficientemente instruídos com as informações necessárias ao julgamento do remédio constitucional.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal; o que me faz concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de junho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator